Tribunal: TJBA
Processo: 8009615-16.2020.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8009615-16.2020.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

APELADO: SARAI SOARES DIAS

Advogado(s)
:
ANA CLAUDIA AZEVEDO FREITAS

ACORDÃO

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. OPERAÇÕES BANCÁRIAS FRAUDULENTAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação interposta pelo BANCO DO BRASIL S/A contra sentença que julgou procedentes os pedidos para condenar o réu à restituição de R$ 8.431,94 por débitos indevidos e ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais. A consumidora SARAI SOARES DIAS alegou ter sido vítima de operações fraudulentas em sua conta corrente, realizadas entre 26/12/2018 e 07/01/2019, totalizando o valor mencionado.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar: (i) se há responsabilidade da instituição financeira apelante pelas transações não reconhecidas pela consumidora; (ii) se é devida a restituição dos valores indevidamente debitados; e (iii) se restaram configurados os danos morais e a adequação do quantum indenizatório fixado.

III. Razões de decidir

Preliminares rejeitadas
: A revogação da justiça gratuita não procede, pois ausente prova robusta da alteração da capacidade financeira da apelada. A ilegitimidade passiva também foi rejeitada, sendo o banco parte legítima para responder por transações fraudulentas ocorridas nas contas de seus clientes.

Responsabilidade objetiva configurada
: Trata-se de relação de consumo regida pelo CDC. O art. 14 do CDC estabelece responsabilidade objetiva do fornecedor por defeitos na prestação de serviços. As fraudes bancárias constituem fortuito interno, conforme Súmula 479 do STJ.

Falha na prestação do serviço
: O banco não se desincumbiu do ônus de provar a legitimidade das operações contestadas, nem demonstrou culpa exclusiva da consumidora. A utilização de cartão com chip e senha não constitui excludente absoluta de responsabilidade.

Danos morais configurados
: A subtração indevida de valores da conta corrente configura dano moral in re ipsa, ultrapassando mero dissabor cotidiano. O valor de R$ 5.000,00 atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido
. Preliminares rejeitadas. Sentença mantida integralmente. Honorários advocatícios majorados para 12% sobre o valor da condenação.

Tese de julgamento
: "1. As instituições financeiras respondem objetivamente por danos decorrentes de fraudes em operações bancárias, caracterizando-se como fortuito interno. 2. A utilização de cartão com chip e senha não constitui excludente absoluta da responsabilidade da instituição financeira, devendo esta provar a legitimidade das operações contestadas ou a culpa exclusiva do consumidor."

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 2º, 3º, 14 e 42, parágrafo único; CPC, arts. 85, §11, 99, §4º, 405; CC, art. 406.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 479; STJ, Súmula 297; STJ, REsp 1.633.785/SP; TJ-BA, Apelação nº 8171901-13.2022.8.05.0001, Rel. José Soares Ferreira Aras Neto, Segunda Câmara Cível, j. 20.02.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8009615-16.2020.8.05.0274, em que figura como apelante BANCO DO BRASIL S/A e apelad
a

SARAI SOARES DIAS
, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
REJEITAR
as preliminares arguidas pelo apelante,

CONHECER DO RECURSO E NEGAR-
LHE
PROVIMENTO
, pelas razões adiante expendidas.

S
alvador, ASSINADO DIGITALMENTE.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º Grau

Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA